Tribunal: TJSP
Processo: 2128325-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128325-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente NATANAEL DE
ABREU GONÇALVES JÚNIOR e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhece-se em parte da
ordem e, na parte conhecida, denega-se a mesma. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
2
Habeas Corpus no 2128325-61.2020.8.26.0000
Comarca de Marília
MM.a Juíza: Doutora Renata Biagioni
Impetrante: Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris (Defensor Público)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Natanael de Abreu Gonçalves Júnior
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.851
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR, EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Natanael de Abreu Gonçalves Júnior, apontando a MM.a Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília como autoridade
coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
3
ilegal, alegando que ele está “cumprindo pena privativa de liberdade em
estabelecimento prisional paulista, em regime semiaberto superlotado” (fl.
02). Argumenta que ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, “o
juízo de primeira instância indeferiu o pedido (...), antecipando-se a
progressão de regime” (fl. 02), asseverando, demais, que “tendo em vista que
reconhece-se, por meio da previsão de saídas temporárias, que tais pessoas
reúnem condições de permanecerem soltas (seguindo o discurso oficial da
ressocialização), é preciso, também como forma de garantir o direito à saúde
e à vida dessas pessoas, fazendo cessar o constrangimento ilegal configurado
pelo excesso na execução, determinar a progressão antecipada de todos
aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com monitoramento
eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação de
PANDEMIA” (fls. 26/27). Conclui pleiteando a concessão da ordem “para
reconhecer o direito de se determinar a substituição da pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar” (fl. 30) (fl.
01/30).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 61/62.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 69/70), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Valderez Deusdedit Abbud, pelo não conhecimento da
impetração, ou se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 73/77).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
4
parte, e na parte conhecida, denegada.
Inicialmente, cumpre ressaltar que embora a matéria aqui
trazida seja de cunho estritamente executório, e portanto escapa ao estreito
campo de atuação do habeas corpus, é de se observar que mesmo adotando
esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em situações
como esta, tem determinado o retorno do writ a este Juízo para apreciação do
tema invocado, e em decorrência do entendimento expendido pela Superior
Instância, passa-se a apreciação do requerido na inicial.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente cumpre pena corporal, em regime prisional inicial fechado, cujo
início se deu em 23/12/2017, e o término está previsto para 29/11/2022 (fl.
69).
Acrescenta a Julgadora que o pedido de prisão domiciliar
foi indeferido, tendo em vista que “foi constatado que o sentenciado, com 31
anos de idade, sem qualquer sinal ou sintoma de doença grave. Submetido a
cirurgia de extração de verruga peniana face ao diagnóstico de HPV” (fl. 57),
tendo a Defesa interposto agravo de execução.
Portanto, se mostra legítima a decisão de fl. 55/57,
conforme expressamente consignado pela Magistrada, vez que “Não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
5
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020,
editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional” (fl. 56).
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada da Magistrada, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que o
estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento
adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
6
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu esta Câmara,
recentemente, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus - Art.
16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação
de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação
do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de
paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...). Em que pesem às
alegações lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a
ocorrência do propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo
o paciente, vez que a Pandemia provocada pelo coronavírus não implica
em concessão automática de prisão domiciliar, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128325-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42.851
7
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta
um norte, mas não vincula à decisão discricionária e fundamentada do
magistrado, como no caso em apreço. Ademais, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo
de risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no
local”.
Por derradeiro, quanto a alegação genérica, no sentido de
que “é preciso, também como forma de garantir o direito à saúde e à vida
dessas pessoas, fazendo cessar o constrangimento ilegal configurado pelo
excesso na execução, determinar a progressão antecipada de todos
aqueles que estão cumprindo pena nesse regime, com monitoramento
eletrônico, se o caso, por todo o período que durar a situação de
PANDEMIA” (fls. 26/27), não há que ser conhecida, isso porque está em
desconformidade com o artigo 654, § 1o, 'a', do Estatuto Adjetivo, in verbis:
“O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu
favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 1o A petição de
habeas corpus conterá: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada
de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou
ameaça; (...)”.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR